Tribunal: TJSP
Processo: 1008351-57.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de Credito Imobiliário. Título executivo extrajudicial. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Juros capitalizados em período inferior a um ano. Admissibilidade. Juros abusivos e acima da média de mercado. Inocorrência. Incidência da taxa de juros fixada no contrato, a qual prevê como

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de Credito Imobiliário. Título executivo extrajudicial. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Juros capitalizados em período inferior a um ano. Admissibilidade. Juros abusivos e acima da média de mercado. Inocorrência. Incidência da taxa de juros fixada no contrato, a qual prevê como parâmetro o Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI. Admissibilidade. Ausência de comprovação de abusividade. Outorga uxória. Impossibilidade de alegação pelo próprio devedor solidário. Título típico, que prescinde de vênia conjugal. Precedentes do STJ. Pedido de extinção da execução em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa. Descabimento. Suspensão do feito principal em relação à empresa diante da determinação para prorrogação do "stay period" da embargante em recuperação judicial. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência dos embargos mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000838936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008351-57.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NASA
LABORATÓRIO BIOCLINICO LTDA e JOÃO AGOSTINHO MANNA, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
2
Voto no 19189
Apelação no 1008351-57.2019.8.26.0008 processo digital
Comarca: São Paulo
Apelantes: Nasa Laboratório Bioclínico Ltda e João Agostinho Manna
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes
Apelação. Embargos à execução. Cédula de Credito Imobiliário. Título
executivo extrajudicial. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Preliminar rejeitada. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Juros capitalizados em período inferior a um ano.
Admissibilidade. Juros abusivos e acima da média de mercado.
Inocorrência. Incidência da taxa de juros fixada no contrato, a qual
prevê como parâmetro o Certificado de Depósito Interfinanceiro ou
Interbancário Certificado de Depósito Interfinanceiro
CDI.
Admissibilidade. Ausência de comprovação de abusividade. Outorga
uxória. Impossibilidade de alegação pelo próprio devedor solidário.
Título típico, que prescinde de vênia conjugal. Precedentes do STJ.
Pedido de extinção da execução em razão do deferimento do
processamento da recuperação judicial da empresa. Descabimento.
Suspensão do feito principal em relação à empresa diante da
determinação para prorrogação do “stay period” da embargante em
recuperação judicial. Majoração da verba honorária. Aplicação do §
11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência dos
embargos mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
218/232, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
3
execução opostos por Nasa Laboratório Bioclinico Ltda. e João Agostinho Manna contra Banco
Itaú Unibanco S.A. Os embargantes foram condenados solidariamente com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em dez por cento do
valor atribuído à causa, monetariamente corrigido desde a data da oposição destes embargos, nos
termos do artigo 85, §2o do CPC. Referida decisão, em consulta ao processo no
1026155-53.2019.8.26.0100, que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
do Foro Central da Comarca de São Paulo, verificando que houve prorrogação por mais 90 dias,
do “stay period” da embargante em recuperação judicial, contados de 11.10.2019, manteve a
suspensão do feito principal em relação à Nasa Laboratório.
Inconformados, os embargantes, em síntese, aduzem em preliminar
cerceamento de defesa por não ter realizado perícia técnica, inclusive juntada de novos
documentos e prova oral, a fim de comprovar os fatos alegados na inicial. No mérito, defendem
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova.
Apontam abusividade dos juros capitalizados pactuados na cédula de crédito bancário, sendo
cediço que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido no Decreto
22.626/33 e podem cobrar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Frisam sobre a taxa de
juros do Hot Money, baseada na taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) do dia da
operação adicionada ao valor do PIS e da Cofins, que ultrapassam a taxa média do mercado e
requerem que a redução dos juros a média do mercado, bem como a inaplicabilidade do
indexador CDI, conforme Súmula 176 do STJ. Asseveram sobre a ausência da juntada de
documento que demonstre a outorga uxória, que, dizem, indispensável para a validade de toda a
garantia prestada. Defendem a descaracterização da mora e a revisão do contrato, bem como a
suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, nos termos do artigo 6o c/c incisos III do artigo
52, ambos da Lei no 11.101/05, ressaltando que em relação ao avalista é medida de direito a
assegurar a plena eficácia à decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da
apelante Nasa. Argumentam quanto à sujeição dos créditos à recuperação judicial, pois o crédito
está devidamente arrolado nos atos da recuperação judicial, devendo o embargado habilitar-se
em referido processo, extinguindo-se ao final a execução nos termos do art. 924, inciso III, do
CPC, pois quaisquer atos de constrições contra os sócios pode prejudicar o plano recuperacional,
e o credor poderá ser beneficiado indevidamente não sendo descartada a hipótese de ser
realizado duplo pagamento a seu favor. Requerem o provimento do recurso, para o fim de
reformar a sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa, a nulidade do título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
4
extrajudicial a suspensão do feito com relação aos supostos coobrigados em decorrência do
deferimento do processamento da recuperação judicial da Nasa em especial, a falta de outorga
uxória e irregularidades contratuais cometidas pela instituição apelada (fls. 234/260).
Recurso tempestivo, sem preparo, anotada a concessão do diferimento
das custas com relação à co-executada Nasa Laboratórios, tendo em vista o deferimento de sua
recuperação judicial perante o juízo competente (fls. 211). Foram apresentados comprovantes de
pagamento das custas dos embargos e da taxa de previdência (fls. .213/217).
O banco embargado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção
da sentença (fls. 266/277).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 282).
É o Relatório.
Versa o feito sobre embargos oferecidos à execução de título
extrajudicial, por Nasa Laboratório Bioclínico Ltda (em recuperação judicial) e João Agostinho
Manna, fundada em Cédula de Crédito Bancário empréstimo com Devedor Solidário (Hot
Money - DS) (30942 000000038478978-0), firmada em 11/02/2019, no valor de R$150.000,00,
tendo os coexecutados se obrigado na qualidade de devedores solidários (fls. 76/78 e 88/91).
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
O julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa,
porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção de prova inútil ao deslinde da causa.
Todas as questões apresentadas independem de prova pericial ou outras provas testemunhais
para sua verificação, tratando as teses defendidas pelos apelantes, de matéria de direito e, como
tal, o julgamento antecipado era de rigor.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
5
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO
REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/2015, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC/2015). E é
firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de
provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do
seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide ...”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ
22/05/2006, p. 160).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“...
PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO
DE DEFESA - Alegação de julgamento antecipado da lide e de que há
necessidade de realização de perícia contábil. NÃO OCORRÊNCIA: A
prova pericial é desnecessária para a solução da lide. A questão
permite o julgamento antecipado da lide e os documentos trazidos são
suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito.”
(Apelação no 0005199- 68.2012.8.26.0297, Relator ISRAEL GÓES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
6
DOS ANJOS, j. 29.1.13).
No caso em tela, o MM. Juiz originário entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos, restando consignado na sentença a
desnecessidade de produção de prova oral ou documental, como pretende a parte embargante,
observado que “as partes tiveram a oportunidade de se manifestarem sobre as principais teses
trazidas aos autos, o que satisfaz a regra do artigo 10 do Código de Processo Civil.” (fls. 219).
Assim, rejeito a preliminar arguida.
No mérito a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o
contrato foi celebrado entre pessoas jurídicas e o valor obtido com o empréstimo foi utilizado no
desempenho normal da atividade da empresa autora, não envolvendo relação de consumo. A
empresa embargante não demonstrou ser a destinatária final do produto.
Outrossim, ainda que a Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça
consigne que a legislação consumerista é aplicável às instituições financeiras, imprescindível se
faz a figura do consumidor, fato não verificado. A respeito, decidiu o citado Tribunal:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA QUE NÃO COMPROVOU
SER DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO. ÔNUS
QUE LHE TOCAVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA.
- Para o Código de Processo Civil (Art. 333, I) é do autor o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito.
- Se o autor reclama um direito - inversão do ônus da prova, com base
no Art. 6o, VIII, do CDC - tem o ônus de provar o fato constitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
7
desse direito.
- Tal fato é: ter adquirido ou utilizado o serviço como destinatária
final. Se faltou prova nesse sentido, não se reconhece a relação de
consumo e tampouco se inverte o ônus da prova.”
(REsp 1007077/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2008, DJe
13/05/2008).
Esta C. Câmara também decidiu no mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR Não incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto - Débito oriundo
de contrato de crédito em conta corrente firmado por pessoa jurídica
com o objetivo de fomentar suas atividades -Inexistência de relação de
consumo
-
Precedentes
pretorianos.”
(Apelação
no
0008984-54.2011.8.26.0400, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
SERGIO GOMES, j. 4.12.12).
O apelante é devedor solidário da empresa Nasa Laboratório Bioclinico
Ltda., que celebrou empréstimo no valor de R$ 150.000,00 com o Itaú Unibanco S/A (fls.
88/91).
O contrato objeto da lide foi celebrado em 11/02/2019 (fls. 88/91 e 95),
quando em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no
2.170-36/2001, a qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros
com periodicidade inferior a um ano. A referida norma não foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, que não concluiu o julgamento da ADIN 2316-1. A capitalização
mensal de juros foi contratada expressamente pelas partes. A taxa efetiva de juros mensais de
2,08%, quando multiplicada por doze, resulta percentual inferior à taxa anual de 28,46%, o que
confirma a capitalização (fls. 92, 243/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
8
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu pela
constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE” (Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011,
Órgão Especial do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j.
24.8.11).
O Superior Tribunal de Justiça, a respeito, já decidiu:
“1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o rito
dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2a Seção, as seguintes
teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada'.
2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros
mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de abusividade,
é de rigor.
3. Agravo regimental provido.” (AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
9
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).
O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, com a edição da
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
Os juros estipulados no contrato, além do mais, não se afastam e nem
se mostram superiores as taxas praticadas pelo mercado. Não houve demonstração de cobrança
divergente entre o contratado e o efetivamente cobrado, salientando que houve a contratação
expressa da capitalização mensal, como mencionado acima.
A modificação das taxas de juros remuneratórios, em situações como a
dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado
estarem elas situadas muito acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às
regras da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde
que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
10
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as
taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade; impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado
que discrepantes em relação à taxa de mercado para operações da
mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n° 879902-RS, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS.
ABERTURA DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARNÊ. DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE
DA
COBRANÇA.
CUMULAÇÃO
VEDADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal de origem
revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do
Código de Defesa do Consumidor. 2.A alteração da taxa de juros
remuneratórios pactuada em mútuo bancário (...) depende da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo
regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUTENTICAÇÃO DE MANDATO. DESNECESSIDADE. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO
AFASTADA.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
11
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
A Cédula de Crédito Bancário previu como encargos a incidência de
juros ao mês e ao ano, regularmente previstos em contrato, não demonstrada a sua abusividade,
porquanto compatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da
contratação, devendo ser mantidos.
Era incumbência dos embargantes provar o alegado abuso, o que não
aconteceu. Inaplicável, aqui, a inversão do ônus da prova por não versar o feito sobre relação de
consumo, como já mencionado, não havendo, ainda, que se falar em tratamento desigual no
processo, vez que todas as teses aventadas pelos embargantes foram devidamente analisadas.
A alegação de nulidade com relação à incidência da taxa de juros
fixada no contrato, a qual prevê como parâmetro o CDI não deve ser aceita.
Como é cediço, o Certificado de Depósito Interfinanceiro ou
Interbancário é um título emitido por instituições financeiras, cujo escopo é a captação de
recursos em outras instituições financeiras. O CDI é conhecido como a taxa de juros que
remunera tais depósitos e que é calculado pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos).
Não se ignora o fato de a súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça
preconizar que "é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada
pela ANBID/CETIP”.
No entanto, examinando os precedentes que deram origem à aludida
súmula, verifica-se que a nulidade tem por fundamento a unilateralidade da fixação daquela taxa,
o que não é o caso dos autos. Por ocasião da celebração do contrato, as partes concordaram com
a taxa de juros aplicada, não havendo qualquer irregularidade.
Considerando que a relação jurídica entre as partes não se submete aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da taxa de juros pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
12
dependeria da expressa demonstração de sua abusividade, o que não restou comprovado nos
autos.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1. JUROS

ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos contratuais não limitados a
12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura Excesso da cobrança
deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira Taxa Flutuante Variação do
CDI Ausência de potestatividade Encargo pós-fixado e pactuado
para fins de remuneração do capital, e não como mero índice de
correção monetária Precedentes desta c. Câmara. 2. TARIFA DE
ABERTURA DE CRÉDITO Impossibilidade de cobrança Recurso
Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo
Civil outrora vigente Contrato celebrado em 2015, ao passo que
permitida tal cobrança somente em contratos celebrados até 2008
Cobrança ilegal. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO
EM PARTE.” (TJSP; Apelação 1014713-42.2016.8.26.0344; Relator:
SERGIO GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data
de Registro: 05/09/2018)
“AÇÃO DE COBRANÇA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ANATOCISMO
Pretensão de afastar a capitalização dos juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu
artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. TAXA CDI Apelantes sustentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
13
a ilegalidade da aplicação da taxa "CDI" INADMISSIBILIDADE:
No contrato em questão a taxa CDI está sendo utilizada para a
composição dos juros remuneratórios. Não é proibida a aplicação da
Taxa DI ou CDI em contratos como dos autos (Cédula de Crédito
Bancário). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Pretensão de que seja
afastada a cobrança de comissão de permanência cumulada com
outros encargos moratórios PEDIDO PREJUDICADO: O pedido
restou prejudicado, porque pela análise do demonstrativo do débito e
da cópia do contrato, verifica-se que não há previsão da cobrança de
comissão de permanência para o caso de inadimplemento da dívida.
CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação de que é necessária a
produção de prova pericial.
NÃO OCORRÊNCIA: As teses
apresentadas estão relacionadas com matéria de direito e são
fartamente discutidas nesta Corte. Desta forma, a produção de prova
pericial é desnecessária para solução da lide, mesmo porque o
contrato em questão foi apresentado e nele estão previstos os encargos
pactuados. ILEGITIMIDADE PASSIVA AVALISTAS Alegação de
que Roberto Estefano e Eduardo Estefano Filho são partes ilegítimas
para figurar no polo passivo da ação, sob o fundamento de que eles
figuraram como avalistas e não constou a outorga uxória das
respectivas esposas. NÃO CONFIGURAÇÃO: A ausência de outorga
uxória não invalida o aval prestado pelo marido, pois somente
acarreta a impossibilidade da cobrança que atinja a meação da esposa
que não consentiu expressamente com a concessão da garantia.
Preliminar rejeitada. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1026298-47.2016.8.26.0100;
Relator: ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2017; Data de Registro: 31/03/2017)
“Apelação. Embargos à execução julgados improcedentes. Cédula de
crédito bancário (empréstimo para capital de giro). Título que ostenta
liquidez, certeza e exigibilidade da dívida. Planilha de cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
14
elaborada com clareza e de acordo com o pactuado. Documentos aptos
a embasar a ação executiva. Observância à Súmula 14 deste Tribunal
de Justiça. Lei no 10.931/04, cuja inconstitucionalidade não foi
declarada. Excesso de execução não verificado. Honorários
advocatícios. Inteligência do artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil. Verba que não deve ser arbitrada em valor irrisório.
Considerada a magnitude do objeto da demanda e a responsabilidade
dos patronos constituídos é admitida a majoração dos honorários
advocatícios para R$ 20.000,00, isto porque o trabalho desenvolvido
nos autos resumiu-se à oferta da impugnação, a respeito de questões
de direito, sem dilação probatória em audiência. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência dos
embargos mantida. Recurso do Embargado provido, não provido o do
Embargante.” (TJSP; Apelação 0214928-80.2011.8.26.0100; Relator:
JOÃO PAZINE NETO; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/06/2015; Data de Registro: 11/06/2015). Trecho do v. acórdão:
Despicienda a alegação do Embargante quanto à impossibilidade de
utilização dos índices do “CDI”. O “Certificado de Depósito
Interfinanceiro” não é fator de correção monetária, são títulos
emitidos pelos Bancos como forma de captação ou aplicação de
recursos e sua taxa é comumente utilizada como referencial para o
custo do dinheiro (juros).
“Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Ilegitimidade de parte
ativa.
Não
configuração.
Inépcia
da
inicial.
Descabimento.
Demonstrativo do débito idôneo. Título e aditivos válidos a ensejar a
execução. Preliminares rejeitadas. Código de Defesa do Consumidor.
Inaplicabilidade. Pedido de revisão e reconhecimento de ofício das
cláusulas contratuais abusivas. Descabimento. Juros contratuais
estabelecidos no contrato em 120% da CDI. Admissibilidade.
Capitalização de juros. Não demonstração. Devolução em dobro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
15
indébito. Inadmissibilidade. Pedido de redução da verba honorária.
Cabimento.
Honorários
sucumbenciais
reduzidos.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1038030-88.2017.8.26.0100, desta Relatoria, j. 20.02.2018).
A alegação de nulidade do aval não merece acolhida, primeiro porque
cabe à parte prejudicada sua alegação e, segundo, porque o título extrajudicial diz respeito a
cédula de crédito bancário na qual o apelante João, juntamente com Eduardo se responsabilizou
pela dívida como devedor solidário, porquanto independe de outorga uxória para a assunção
dessa obrigação.
A propósito, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO
DE CRÉDITO TÍPICO. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA
UXÓRIA OU MARITAL.
DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE
CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO
CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À
RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA
LUG ACERCA DO AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA
ESPECIALIDADE.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ.
1. Por um lado, o aval "considera-se como resultante da simples
assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo
corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar
subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação
do título de crédito, que é a sua função precípua. Por outro lado, as
normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados,
v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e
notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem
diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do
Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
16
passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de
crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis
especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados
subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na
definição de título de crédito constante no art.
887 do Código Civil." (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
01/12/2016) 2. Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado n. 132
da I Jornada de Direito Civil do CJF apresenta a justificativa de que
exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval resulta em afronta
à Lei Uniforme de Genebra.
3. Com efeito, a leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG),
em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir
que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval,
não previsto naquela lei especial. Desse modo, não pode ser a
exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os
títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei
especial de regência não impõe essa mesma condição.
(REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018) 4. Agravo interno
não provido.
(AgInt no REsp 1473462/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe
29/10/2018)
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigos 28 e 29 da
Lei 10.931/2004 c.c artigo 784, XII, do CPC e Súmula no 14 da Seção
de Direito Privado do C. TJSP. Desnecessidade de assinaturas de duas
testemunhas. AVAL. Outorga uxória. Nulidade. Impossibilidade de
alegação pela própria avalista. Inteligência do artigo 1.067 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
17
Civil. Título, ademais, nominado, que prescinde de outorga uxória.
Precedentes do STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1004725-13.2018.8.26.0510;
Relator: FERNANDO SASTRE REDONDO; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro -2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020).
“APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência.
Apelo do embargante alegando a necessidade de outorga uxória para
a validade da cédula de crédito bancário. Sem razão. Cédula de
Crédito bancário. Título de crédito típico. Aval. Desnecessidade de
vênia conjugal. Precedentes do E. STJ. Por tal razão, questionamentos
sobre a autenticidade da assinatura do cônjuge não são suficientes
para afastar exequibilidade do título. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1010622-98.2018.8.26.0032; Relator: ROBERTO
MAIA; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de
Registro: 29/11/2019)
“EXECUÇÃO Título executivo extrajudicial Cédula de crédito
bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de
Crédito em Conta Corrente ("Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Garantido por Aval (Hot Money A)"), acompanhada de demonstrativo
de débito, com as especificações previstas no art. 28, § 2o, II, da LF
10.931/04, é título executivo extrajudicial - Cédula de crédito
bancário, representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de
conta corrente, acompanhada de demonstrativo de débito, com as
especificações previstas no art. 28, § 2o, II, da LF 10.931/04, é título
executivo extrajudicial, sendo certo que a concessão do limite de
crédito nela descrito restou comprovada pelos extratos de fls. 232
Cédula de crédito bancário embasadora da execução é título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 585, VIII,
e 586, do CPC. DEVEDOR SOLIDÁRIO - O garante que se vincula ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
18
contrato de mútuo como devedor solidário responde pela integralidade
do débito e por seus acessórios, com subordinação às cláusulas
avençadas, pouco importando o nomen juris que lhe tenham atribuído
no contrato, uma vez que a imprecisão técnica não pode servir de
subterfúgio aos que desejam esquivar-se do cumprimento de
compromissos livremente pactuado -No caso dos autos, a garantia
prestada pelo marido da autora no contrato bancário objeto da ação,
na condição de devedor solidário, independe de outorga uxória para a
assunção dessa obrigação, que não tem a natureza jurídica de aval,
nem de fiança. EMBARGOS À EXECUÇÃO - Relação contratual entre
as partes não está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Aplicam-se à cédula de crédito
bancário, título de crédito contratual, atualmente regida pela LF
10.931/2004, antecedidas pelas MPs 1.925/99, 2.065/2000 e
2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos bancários
de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios,
capitalização de juros e comissão de permanência. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em
periodicidade mensal, ante a existência de previsão contratual
expressa, clara e precisa. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
0007295-80.2009.8.26.0323; Relator: REBELLO PINHO; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro:
11/06/2015).
De outra feita, descabido o pleito dos apelantes quanto à extinção da
execução devida em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa
Nasa, devedora principal, garantida pelos devedores solidários João e Eduardo, vez que aos
credores são preservados seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados
em regresso, ressaltando que a sentença apelada, em consulta ao processo no
1026155-53.2019.8.26.0100, verificando que houve prorrogação por mais 90 dias do “stay
period” da embargante em recuperação judicial, contados de 11.10.2019, manteve a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1008351-57.2019.8.26.0008 cst
19
do feito principal em relação a Nasa Laboratório (fls. 232).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência dos embargantes, em 10% sobre o valor atribuído à causa. Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do embargado para 12% sobre o
valor da causa, retificada pela decisão de fls. 153/154 (vc=R$156.850,48 fls. 153), observando
que os honorários sucumbenciais foram fixados em substituição àqueles fixados por ocasião do
despacho inicial da execução (art. 827 do Código de Processo Civil).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)